Tribunal: TJDFT
Processo: 0744033-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744033-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SPREAD SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA, REINALDO DE ALMEIDA FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 171492129 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Spread Sistemas e Automação Ltda. e outro, afastou a necessidade de liquidação prévia do capítulo referente ao valor principal, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, bem como referente ao valor principal, ambos fixados pela sentença de ID 68741483. Em decisão de ID 162569223, foram recebidos os dois cumprimentos de sentença e determinada a intimação da parte executada para efetuar o pagamento de débito ou apresentar impugnação. Quanto ao cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, a parte executada peticionou informando o pagamento do valor devido, ID 166440953, tendo a parte credora manifestado concordância com o cumprimento da referida obrigação, ID 168860997. Quanto ao cumprimento de sentença referente ao valor principal, a parte executada deixou transcorrer o prazo para pagamento, o que resultou no cumprimento da determinação de bloqueio via SISBAJUD, cuja penhora foi realizada em ID 170725941. Após a determinação da diligência, a parte executada insurge-se, ID 170216310, aduzindo que os dois cumprimentos de sentença não poderiam ter iniciado nos presentes autos, porquanto o segundo cumprimento de sentença deveria ter sido distribuído em autos apartados, como liquidação de sentença, conforme determinado na sentença. Pois bem. Sabe-se que a liquidação de sentença é regida pelos artigos 509, 510 e 511 do CPC/15. O artigo 509 estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Por sua vez, os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Compulsando os autos, observa-se, no entanto, que a situação trazida à baila não se amolda à liquidação de sentença, conforme alegado pela parte executada. Da análise da documentação acostada ao processo, tem-se que a parte exequente já apresentou dentre os documentos o valor líquido a ser executado, cuja base de cálculo já foi estipulada em sentença, portanto, prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, recaindo nesse caso no parágrafo 2° do artigo 509 do CPC: “§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.”. É o tanto estabelecido na sentença condenatória. Logo, diante da liquidação já realizada pelo credor do montante devido, inclusive com a apresentação de índices de correção e planilha atualizada, desnecessário que se inicie a fase de liquidação de sentença. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório e não o fez. Não há qualquer tumulto processual. Desse modo, prossiga-se cumprindo os termos da decisão de ID 162569223, intimando-se a parte atingida pela constrição via SISBAJUD, aguardando-se o decurso do prazo. Apresentada insurgência contra o bloqueio realizado, autos conclusos. Decorrido o prazo para impugnação à penhora sem qualquer manifestação, certifique-se e expeça-se alvará de levantamento em favor do(a) credor(a). Em razões recursais (Id 52373211), aduz que a apuração do crédito devido à Spread Sistemas e Automação Ltda. exige prévia liquidação, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC, conforme reconhecido na própria sentença, porque ilíquido. Proclama ter a sentença exequenda indicado minuciosamente os critérios a serem observados na fase de liquidação. Assevera que a apuração do valor da condenação é complexa, o que justifica a liquidação por arbitramento. Afirma estarem preenchidos os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diz haver plausibilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, identifica-o na possibilidade de os agravados levantarem os valores bloqueados e não os ressarcirem caso provido o recurso. Ao final, pleiteia: 1. seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, impendido quaisquer levantamentos de valores até o julgamento do mérito do presente recurso; 2. no mérito, seja extinto o cumprimento de sentença iniciado precocemente (id 161932470), sob pena de violação ao devido processo legal e à coisa julgada (incisos LIV e XXXVI do art. 5o da Constituição Federal), e ao art. 509 e seguintes do Código de Processo Civil; 3. subsidiariamente, sejam anulados todos os atos referentes ao referido cumprimento de sentença (id 161932470), eis que iniciado sem a prévia liquidação do julgado, em violação ao devido processo legal e à coisa julgada. Preparo regular (Id 52373214 e 52373213). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos extrínsecos - relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal - ou os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal. O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, porque ausentes pressupostos recursais de admissibilidade. Vejamos. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da agravante via sistema. Segundo certificado no Id 171884437 do processo de referência, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 13/9/2023 (quarta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 14/9/2023 (quinta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 15/9/2023 (sexta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 5/10/2023 (quinta-feira). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, o réu registrou ciência da “expedição eletrônica” de 12/9/2023, em 22/9/2023. Pois bem. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) A Portaria GPR 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de formaeletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. (grifos nossos) Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), excepcionam, no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006 [...]. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) Nesse cenário, vale rememorar que, segundo certificado no Id 171884437 do processo de referência, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 13/9/2023 (quarta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 14/9/2023 (quinta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 15/9/2023 (sexta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 5/10/2023 (quinta-feira). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 15/10/2023 (Id 52373211), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Ainda que fosse afastada a tese da intempestividade, o agravo de instrumento ainda não ultrapassaria a barreira de admissibilidade, porque visa discutir matéria afetada pela preclusão temporal. Compulsando o processo de origem (autos n. 0038199-12.2016.8.07.0018), verifico que, pela decisão catalogada ao Id 162569223 do processo de referência, o juízo de origem deferiu o processamento do cumprimento de sentença no capítulo que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa à Spread Sistemas e Automação Ltda. Na ocasião, foi determinada a intimação do devedor para efetuar o pagamento do valor de R$ 2.265.262,01 no prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescido de multa e honorários advocatícios. Salientou-se, ainda, que, transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, seria iniciado o prazo de 15 dias para impugnação, em observância ao art. 525, CPC. Confira-se: (...) Defiro, ainda, o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa referente ao crédito devido à SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA. À Secretaria: O valor da causa referente à SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA. é de R$ 2.265.262,01 (dois milhões e duzentos e sessenta e cinco mil e duzentos e sessenta e dois reais e um centavo). Intime-se o(a) devedor(a), POR DJe para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem acrescidas à dívida multa e honorários advocatícios, cada um no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Na hipótese de adimplemento voluntário, expeça-se ofício de transferência de valores e, ao final, o arquivamento do autos. Transcorrido o prazo sem o adimplemento da quantia exequenda, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação, no termos do art. 525 do CPC. Sobreleve-se que será considerada realizada a intimação quando o(a) devedor(a) houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo (art. 513, §3o, do CPC), sendo também válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo(a) interessado(a) (art. 274, parágrafo único, do CPC). Sendo o caso de intimação para pagamento via edital, nos termos do art. 513, §2o, inc. IV, do CPC, passado o prazo do edital, remetam-se os autos à Curadoria Especial para manifestação. Não tendo havido impugnação, certifique-se o decurso do prazo e intime-se o(a) credor(a), a apresentar planilha de débito contemplando o valor da multa do art. 523, §1o, do CPC e dos honorários da fase de cumprimento de sentença no prazo de 5 (cinco) dias. Ato contínuo, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. (...) A decisão acima transcrita foi proferida no dia 22/6/2023, disponibilizada no DJe em 26/6/2023 e publicada no útil subsequente. No pronunciamento de Id 169107815, considerando a inocorrência do pagamento voluntário, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença e a apresentação de nova planilha de débito contemplando o valor da multa, o juízo a quo determinou o bloqueio de valores depositados nas contas bancárias do devedor até o limite do débito. Apenas após a determinação do bloqueio dos valores, o ora agravante alegou a inexequibilidade e iliquidez do crédito exequendo (Id 170216310). Ocorre que ditas questões deveriam ter sido suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o. III, do CPC, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; Com efeito, a inércia do devedor em apresentar a impugnação no prazo legalmente conferido impede análise futura das matérias que lhes são próprias, seja nos autos do cumprimento de sentença em curso na instância de origem, seja nesta sede recursal, porquanto configurada a preclusão temporal. Saliento que o fato de o juízo a quo ter – equivocadamente – se manifestado sobre as questões em momento posterior não apaga os efeitos deletérios da preclusão nem afasta a possibilidade desta relatoria reconhecê-la de ofício nesta instância, haja vista que dito vício processual constitui fato impeditivo ao conhecimento do recurso. Dessa forma, não tendo a inexequibilidade e iliquidez sido alegadas oportunamente pelo devedor em impugnação ao cumprimento de sentença, inviável se mostra sua discussão em momento posterior. Em sentido semelhantes, já entendeu este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONTANTE APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O instituto da preclusão visa colocar ordem no desenvolvimento do processo, a fim de que esse siga os parâmetros legais, evitando que atos judiciais anteriores e questões processuais já resolvidas sejam revisitadas, disciplinando, assim, a atividade das partes e do juiz, com o fito de promover a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional perseguida. 2. As questões impugnadas nesta via recursal, tais como inexequibilidade do título, iliquidez e excesso de execução, devem, antes, ser arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, incisos III e V, do CPC. Contudo, o devedor, permaneceu em silêncio nas oportunidades que lhe coube se manifestar no feito. 3. Destarte, as questões ora deduzidas no presente recurso estão acobertadas pela preclusão, impedindo a apreciação por este colegiado. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1364843, 07092865920188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível e intempestivo. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 17 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora